Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. TAXA ORDINÁRIA. FUNDO DE RESERVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 abandonou antigo posicionamento fundado na necessidade de ajuizamento de Ação de Conhecimento para cobrança de taxas condominiais quando inexistente contrato escrito com o devedor comprovando o débito, para inserir, como documento executável, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas em Convenção de Condomínio ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas (artigo 784, X do Código de Processo Civil). 1.1 Esse título, portanto, surge independentemente da participação do devedor, sendo suficiente para a propositura de processo de execução a apresentação da Ata da Assembleia que estipulou o valor das cotas condominiais e cópia da convenção condominial, requisitos devidamente preenchidos no presente caso.
2. Inviável a discussão de vício no Edital de Convocação na estreita via da exceção de pré-executividade, considerando que não se trata de matéria de ordem pública.
3. O instituto processual correto para atacar a Execução seriam os os Embargos à Execução, nos quais é possível aduzir qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, conforme redação do artigo 917 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.